Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPROVADOS. ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. COBRANÇA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 104 do Código Civil prevê que o negócio jurídico é válido quando houver agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e livre consentimento.
2. O art. 156, por seu turno, estabelece: “configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte assume obrigação excessivamente onerosa”.
3. É incontroverso que Reginaldo possuía ciência acerca da ausência de cobertura securitária, bem como anuiu de forma consciente com os procedimentos ali realizados. Não houve vício de consentimento.
4. O acervo probohatório indica ausência de dolo de aproveitamento do Hospital: os valores cobrados são compatíveis com o atendimento realizado. O negócio jurídico é válido em todos os seus termos.
5. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC). Trata-se de aplicação do princípio da liberdade das formas, segundo o qual as partes poderão celebrar contratos entre si, tácita ou expressamente, escrita ou verbalmente, salvo exigência legal.
6. Os contratos de prestação de serviços são bilaterais, ou seja, exigem declaração de vontade de ambas as partes para o estabelecimento da relação jurídica. Nesta modalidade contratual, de um lado figura o responsável pela prestação do serviço contratado e do outro o responsável pelo seu pagamento. Quando o cumprimento da obrigação não ocorre, há inadimplemento.
7. O art. 394 do CC dispõe que "considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.
8. Por sua vez, o art. 397, caput, do mesmo diploma estabelece que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
9. As partes realizaram ajuste verbal para a execução de serviços médicos de urgência. Neste momento, o réu tinha ciência sobre a contraprestação financeira que lhe incumbia quando da finalização do serviço. Todavia, instado a pagar as faturas com os devidos gastos, o réu não cumpriu com a sua obrigação, momento em que foi constituído em mora.
10. A sentença deve ser parcialmente reformada para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir do inadimplemento da dívida.
11. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.